Tribunal: TJSP
Processo: 0005275-19.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF – Servidores públicos – Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Acórdão reformado – Recurso não provido.